Tribunal: TJPA
Processo: 0844228-69.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0844228-69.2019.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: JOAO PEDRO SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO IGEPREV, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

I- A presente ação objetiva a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor do impetrante até que complete 21 (vinte e um) anos.

II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício.

III – O óbito do segurado ocorreu em
03.10.2003
, quando estava em vigor a Lei Complementar nº 039/2002.

IV –Conclui-se que ao tempo do óbito havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 21 anos de idade, como pretende o impetrante.

V- Ressalto a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

VI- Em sede de Reexame Necessário, sentença mantida na integralidade.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Reexame Necessário, manter a sentença proferida pelo juízo de piso, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 26 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

(...)Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para, reconhecendo ofensa a direito líquido e certo do impetrante, determinar ao PRESIDENTE DO IGEPREV que se abstenha de efetuar o cancelamento da pensão por morte atualmente paga ao impetrante JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO, em razão do implemento da idade de 18 (dezoito) anos. Assim, torno definitivos os efeitos da liminar concedida. Sem custas pela Fazenda Pública, conforme art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual nº5.738/93.Sem condenação em honorários (Súmula 512 do STF c/c art. 25 da Lei Federal nº12.016/2009).”

Historiando os fatos, verifica-se que Joao Pedro Santos Pereira impetrou Mandado de Segurança preventivo, na qual narrou que
era pensionista do IGEPREV, em virtude do falecimento de seu pai José Pereira da Silva Filho, que ocorreu em 03.10.2003

Alegou que está na iminência de completar 18 (dezoito) anos, pelo que requereu que o pagamento fosse realizado até completar 21 (vinte e um) anos.

Às fls. (id. 3716783), o juiz de piso concedeu a liminar em favor do impetrante, nos seguintes termos:

“(..)Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, determinando ao PRESIDENTE DOIGEPREV que se abstenha de efetuar o cancelamento da pensão por morte atualmente e paga ao impetrante JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO, em razão do implemento da idade de18 (dezoito) anos, até o julgamento da presente ação, intimando-o para o imediato cumprimento da presente decisão.”

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 3716801, que julgou procedente a ação.

Concedida a segurança, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário. (Id 3716806).

Instado a se manifestar, o Representante Ministerial manifestou-se pela manutenção da sentença (id. 4175338).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do reexame necessário e passo a proferir voto.

Saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum”
.

Conforme consta nos autos, o impetrante era beneficiário da pensão por morte de seu pai,
José Pereira da Silva Filho, falecido em 03.10.2003
, quando estava em vigor a
Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, a qual dispõe em seu artigo 6° que:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II -
os filhos solteiros não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos
.

Referido dispositivo somente foi alterado pela LC 49/2003, de 21 de janeiro de 2005 (DOEnº 030362 de 24/01/2005), passando a dispor que, em relação aos filhos não emancipados, somente os menores de 18 anos figuram no respectivo rol de dependentes.

Desta forma, considerando que a morte do ex-segurado ocorreu em 03/10/2003, conclui-se que
ao tempo do óbito havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 21 anos de idade
, como pretende o impetrante.

A propósito, a despeito de inexistência de lei vigente ao tempo da morte estendendo o benefício nos moldes pleiteados pelo impetrante, há que se considerar que a Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, i
n verbis
:

Art. 5º -
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.

Colaciono julgados desse egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO IGEPREV, MANTENDO A TUTELA QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE AO AGRAVADO ATÉ 21 ANOS DE IDADE. INSURGÊNCIA DO IGEPREV QUANTO À EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENSÃO É DEVIDA ATÉ 18 ANOS DE IDADE. AFASTADA. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. MANTIDA A LIMITAÇÃO DA PENSÃO ATÉ 21 ANOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar se o Agravado preencheu os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida na Ação principal (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – artigo 300 do CPC/15), capaz de determinar a manutenção do pagamento da pensão por morte ao agravado, até ulterior deliberação do juízo, observando-se o limite de idade até 21 anos. (...) (4543587, 4543587, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-03-07).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 9.717/98 E Nº 8.213/91. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (4556567, 4556567, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-22).

Por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau não merece reparos, pois o impetrante tem direito ao recebimento da pensão por morte até completar os 21 (vinte e um) anos de idade, consoante entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em sede de Reexame Necessário,
mantendo a sentença prolatada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 26 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021